Tribunal: TJSP
Processo: 2186959-16.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Inexistência de vícios no julgado. Alegações que indicam a intenção de rediscutir a matéria. Não cabimento. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião que não podem ser objeto de embargos de declaração. Acórdão mantido. Negado provimento aos embargos de declaração.